Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709228-39.2017.8.07.0018 DESPACHO À Secretaria para cadastrar a apelante Associação dos Advogados da Terracap – ADTER (id 3159475) – e seus Advogados. Após, à Terracap para contrarrazões aos declaratórios (id 55649330). I. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator